Tribunal: TJDFT
Processo: 0073612-50.2010.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de Ação na qual se discute a inexistência de débito e o protesto sem causa subjacente e, em consequência, a reparação por danos morais, deve a instituição financeira responder, juntamente com o endossante, por danos causados ao sacado, inclusive pela manutenção do protesto por conduta negligente de ambos (endossante e endossatário).
2. A doutrina convencionou chamar de “consumidor por equiparação” ou bystander todos aqueles que, embora não façam parte diretamente de uma relação de consumo, sofrem os efeitos lesivos da falha na prestação de serviço e, portanto, também merecem ser tutelados pelo microssistema legal, nos termos do artigo 17 da Legislação Consumerista.
3. O início do prazo prescricional condiciona-se ao conhecimento da lesão ou à violação ao direito subjetivo patrimonial, não se iniciando com a mera violação do direito, mas somente quando o titular do direito violado estiver ciente do ato lesivo ou descumprimento da obrigação.
4. O quantum indenizatório deve estar em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa.
5. Reconhecida a existência de fraude na contratação dos empréstimos, não há falar de responsabilidade contratual, acarretando, assim, a aplicação do enunciado de Súmula número 54 do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê a incidência de juros de mora a partir da ocorrência do evento danoso.
6. Recurso dos primeiros apelantes conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo apelante conhecido e desprovido.